Tribunal: TJSP
Processo: 2068849-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA - Decisão que rejeitou o incidente de impugnação à penhora – Pedido de substituição do imóvel penhorado - Alegação de que se trata de pequena propriedade rural agrícola, que serve de subsistência familiar - Ausência de comprovação – Ônus da parte executada - Manutenção da decisão hostilizada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA - Decisão que rejeitou o incidente de impugnação à penhora – Pedido de substituição do imóvel penhorado - Alegação de que se trata de pequena propriedade rural agrícola, que serve de subsistência familiar - Ausência de comprovação – Ônus da parte executada - Manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2068849-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes UBIRAJARA
PALASAN SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e FLORISA CAMARGO HANSTED
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068849-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.806 - Itapetininga
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2068849-92.2019.8.26.0000
Comarca: Foro de Itapetininga
Agravante: Ubirajara Palasan Soares (justiça gratuita) e Outro
Agravado: Alessandro Carriel Vieira
Juiz/Juíza: Jairo Sampaio Incane Filho
VOTO 22.806
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À
PENHORA - Decisão que rejeitou o incidente de impugnação à
penhora Pedido de substituição do imóvel penhorado - Alegação
de que se trata de pequena propriedade rural agrícola, que serve de
subsistência familiar - Ausência de comprovação Ônus da parte
executada - Manutenção da decisão hostilizada - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UBIRAJARA PALASAN SOARES e FLORISA CAMARGO HANSTED SOARES,
nos autos da execução de título extrajudicial que lhes move ALESSANDRO
CARRIEL VIEIRA, contra a decisão que rejeitou o incidente de impugnação à
penhora.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
A execução versa sobre título executivo extrajudicial, fundada em
contrato de honorários advocatícios.
Pela decisão agravada, rejeitou o incidente de impugnação à
penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068849-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.806 - Itapetininga
3
Daí o inconformismo recursal.
Sustentam os agravantes que a execução deve estar lastreada em
obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783, do Código de Processo
Civil.
Esclarecem que o contrato não se reveste de liquidez, pois que a
cláusula segunda da avença determina que a remuneração pelos serviços
jurídicos contratados seria paga no percentual de 10% sobre o valor do imóvel, a
preço de mercado, quando for vendido no prazo estipulado de um ano e meio, ou
seja, a partir de 29 de janeiro de 2015.
Portanto, o valor do contrato depende de apuração, não podendo o
credor estipular o débito unilateralmente e executá-lo, sendo imprescindível que o
devedor participe de sua formação.
No entanto, afirmam que o exequente juntou avaliação unilateral,
calculou o percentual, fez incidir multa e executou o valor, fazendo ainda simples
diminuição de quantias pagas pelos executados no ano de 2014, sem qualquer
correção, quando se requer a produção de prova pericial, por técnico isento,
conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Logo, alegam que havendo pago a quantia de R$ 2.000,00, tal
equivale a 50% do valor contratado.
Ressaltam que o exequente fez a diminuição dos valores pagos sem
qualquer atualização.
Salientam que o usucapião somente foi finalizado quase 3 anos após,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068849-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.806 - Itapetininga
4
portanto, não tinham os agravantes ciência da documentação necessária para
colocar o imóvel à venda.
Alegam que a partir do momento que saiu o documento de registro do
imóvel, no início de 2018, este foi colocado à venda, tendo inclusive os clientes
executados autorizado o advogado exequente a vendê-lo ou procurar
interessados na compra com vistas a ajudá-los nessa comercialização e
consequente quitar os honorários contratados.
No entanto o advogado fez constar da inicial que passado o período
estipulado na avença (29/07/2016) entrou em contato com os devedores
executados, visando o recebimento dos valores acordados, mas teve resposta de
que não conseguiram vender o imóvel e não possuíam dinheiro, tendo assim
concedido novo prazo para pagamento, já que aguardaria até 6 meses após a
procedência da ação de usucapião. Salientou, ainda, que a sentença na ação de
usucapião foi proferida em 07/12/2017 e que o “prazo final” seria em 07/06/2018,
razão pela qual pleiteou o recebimento da quantia de R$ 18.000,00,
correspondente a 10% sobre o valor de mercado, com desconto das 4 parcelas já
pagas, no total de R$ 2.000,00, além de acrescentar multa de 20% pelo
inadimplemento.
Asseveram que foi efetuada a penhora do imóvel rural de sua
propriedade que se classifica como pequena propriedade, que é impenhorável
por força do art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, pois que nela
residem e mantém cultura agrícola para a sua subsistência, tais como hortaliças e
árvores frutíferas, além de pequena criação de galinhas, alguns carneiros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068849-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.806 - Itapetininga
5
vacas, com produção de leite e derivados, visto que a aposentadoria de um
salário mínimo que recebem é insuficiente para a sua manutenção, face aos
medicamentos.
Indicaram, em substituição um outro bem na Comarca da execução, o
qual foi adquirido via usucapião, que gerou a cobrança dos honorários
advocatícios, o qual o próprio exequente o avaliou de forma unilateral em R$
180.000,00.
Além disso, invocaram excesso de penhora, bem como afronta ao art.
805 do Código de Processo Civil.
Alegam que, em razão da presunção juris tantum em favor do
pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar
que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena
propriedade rural.
Demais, anotam que na legislação que protege a pequena
propriedade rural da penhora não consta qualquer previsão quanto ao
afastamento da proteção, se o pequeno proprietário rural possuir mais de um
bem.
Esclarecem que o imóvel constante na matrícula 50.541 configura
área contígua à matricula 50.542, cuja parte possui 6.33,53 ha e a soma das
duas áreas soma 26.748 ha, que corresponde a soma em 1,81 módulos.
Argumentam que possuem respectivamente 80 e 75 anos, vivem de
sua aposentadoria e da cultura de subsistência que desenvolvem na pequena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068849-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.806 - Itapetininga
6
área, não tendo qualquer rendimento dos bens relacionados.
Assim, requerem a atribuição de efeito suspensivo, até o julgamento
do recurso, com o provimento do recurso ao final.
Passa-se a decidir:
A pequena propriedade rural ganhou status constitucional e é
protegida conforme o artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal: "A pequena
propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não
será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".
Já o artigo 833, inciso VIII do Código de Processo Civil, prevê como
absolutamente impenhorável “(...) a pequena propriedade rural, assim definida em
lei, desde que trabalhada pela família”.
A norma exige dois requisitos para a impenhorabilidade da pequena
propriedade rural, ou seja, que a área seja qualificada como pequena, nos termos
legais; e que a propriedade seja trabalhada pela família.
No caso em questão, os agravantes alegam que o imóvel penhorado
caracteriza-se como pequena propriedade rural nos termos do art. 4o, inciso II, da
Lei no 8629/93, visto que o módulo rural de Atibaia é de 16ha, e o imóvel, em que
incidiu penhora de 33% da parte que cabe aos executados, tem área total de
20.41.28 has, ou seja, o imóvel possui 1,27 módulos, logo, a parte dos
executados que foi penhorada corresponde a menos da metade de um módulo.
Ora, os executados não comprovaram suas alegações, deixando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068849-92.2020.8.26.0000 -Voto no 22.806 - Itapetininga
7
juntar documentação comprobatória a respeito do módulo rural na região, para os
fins pretendidos.
Logo, não se tem prova efetiva de que se trata de pequena
propriedade para fins de proteção legal, mesmo porque era ônus dos executados
demonstrar tal condição.
Observa-se, demais disso, que os executados são proprietários de
mais de um imóvel, como se verificou nos autos.
Quanto ao pedido de substituição do bem penhorado, não houve
aceitação pela parte exequente. E não se pode obriga-lo a aceitar o imóvel
indicado.
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator